Tribunal: TJMT
Processo: 0000436-14.2018.8.11.0044
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000436-14.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDERSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 958.696.201-63 (APELANTE), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WASHINGTON BARBOSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE NÃO DEMONSTRAM DE FORMA SEGURA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DO PRODUTO ILÍCITO – INDÍCIOS QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS CATEGORICAMENTE EM JUÍZO – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA TIPICIDADE DA CONDUTA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – RECURSO PROVIDO.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente a prática da traficância de drogas, cogente a reforma da sentença condenatória, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Existindo evidências de que o agente trazia consigo pasta-base de cocaína para o consumo pessoal, impõe-se a desclassificação para a conduta descrita no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ederson Pereira de Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação penal n. 436-14.2018.811.0044 – Código 85933, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte revisora, postulando a desclassificação da conduta para o delito descrito no art. 28 da Lei de Drogas, posto que as provas produzidas durante a instrução não teriam demonstrado a destinação mercantil do entorpecente apreendido em poder do réu (pp. 279-284 – Id. 32807483).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu a manutenção da sentença condenatória, em todos os seus termos (pp. 287-297 – Id. 32807484).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (pp. 315-321 – Id. 43459990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, em data indeterminada, no ano de 2018, na cidade de Paranatinga/MT, os acusados
Ederson Pereira de Souza
e Washington Barbosa da Silva associaram-se com o fim de praticarem reiteradamente o crime de tráfico de drogas.

A denúncia relata ainda que, no dia 18 de janeiro de 2018, por volta das 18 horas, nas proximidades do Fórum, na cidade de Paranatinga/MT, os acusados
Ederson Pereira de Souza
e Washington Barbosa da Silva traziam consigo duas porções que juntas pesaram aproximadamente 11,11g de pasta-base de cocaína, droga de uso proscrito no País, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Consta nos autos que, no dia dos fatos, os policiais realizavam diligências relacionadas à Operação Bairro Seguro quando, nas proximidades do Fórum, avistaram os acusados em atitude suspeita saindo de um veículo Voyage de cor verde, sendo que estes

já vinham sendo investigados pela Polícia Civil pela prática de mercancia de substância entorpecente, inclusive com representação da Autoridade Policial pela expedição de mandado de busca e apreensão na residência destes.

Ato contínuo, os policiais abordaram os suspeitos e realizaram buscas no interior no veículo, pelo que se constatou que no banco e na carteira do denunciado Ederson Pereira de Souza, havia um invólucro de substância análoga à pasta base de cocaína e 02 (duas) petecas da mesma substância supramencionada
” (pp. 10-11 – Id. 32705463 - Pág. 1-2).

Diante desse quadro fático, o Ministério Público denunciou os acusados
Ederson Pereira de Souza
e Washington Barbosa da Silva pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Após a instrução processual, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para absolver Washington de todas as imputações constantes na denúncia, absolver o apelante Ederson da prática do crime de associação para o tráfico e condená-lo nas penas do crime de tráfico de drogas, reconhecendo a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06), motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano e 8 meses de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direitos, e o pagamento de 200 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, sustentando que o material apreendido em poder do acusado Ederson se destinava ao consumo próprio, e, inexistindo nos autos provas suficientes da traficância de drogas, imperativa a sua absolvição, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado pela autoridade policial, o apelante
Ederson
afirmou que comprou a droga apreendida em sua posse com um homem conhecido pela alcunha de “
Neguinho
”, ressaltando que o codenunciado Washington nem sequer sabia da existência do entorpecente:

“
(...) Que no dia dos fatos, foi até a região conhecida como ‘Baixão’ e comprou de um homem, mais conhecido como ‘Neguinho’, 02 (duas) petecas de cocaína e uma ‘pedra’ de pasta base de cocaína. Que após isso, ligou para seu amigo WASHINGTON BARBOSA DA SILVA, para que este lhe desse uma carona até a academia Atlética. Que quando estavam próximos ao Fórum, ouviram o sinal sonoro de parada dado pela Polícia Civil, que prontamente atenderam a ordem. Que durante a revista, encontrado dentro de sua carteira as duas petecas de cocaína e no banco do carona onde estava sentado, os Policiais encontraram a ‘pedra’ de pasta base (...)
” (p. 26 – Id. 32705469 - p. 4).

Em juízo, o acusado Ederson enfatizou que a droga apreendida era de sua propriedade e que se destinava ao consumo próprio, já que é usuário e costuma consumir entorpecentes principalmente aos finais de semana (relatório de mídia de p. 307 – Id. 32808467 - p. 2).

O corréu
Washington Barbosa da Silva
narrou na fase inquisitiva que recebeu uma ligação do apelante Ederson lhe pedindo carona e que desconhecia que ele trazia consigo a droga apreendida, relatos que foram confirmados em juízo (relatório de mídia de p. 307 – Id. 32808467 - p. 2), senão veja-se:

“
(...) Que, EDERSON PEREIRA DE SOUZA foi casado com sua prima. Que por isso conhece a pessoas de EDERSON. Que no dia dos fatos, EDERSON ligou para o interrogado e pediu-lhe uma carona para a academia e depois para sua casa. Que ao passarem do fórum, nas proximidades da Loja Acácia Ferramentas, ouviu o sinal sonoro de parada, que prontamente atendeu ao chamado e parou o veículo. Que tanto EDERSON quanto o interrogado foram revistados e foi localizado na carteira de EDERSON, duas ‘petecas’ de cocaína e que durante as buscas no interior do veículo, foi encontrado uma ‘pedra’ de pasta base de cocaína no banco do carona, local onde Ederson estava sentado, mas que ele não assumiu que era sua e que por isso foram conduzidos para a Delegacia. Questionado acerca do valor encontrado em sua posse, o valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), o interrogado respondeu que é dinheiro é pagamento de uma prestação de serviços, que tem como comprovar a origem lícita do valor. Questionado se é usuário de entorpecentes, o interrogado respondeu que não. Que sequer sabia que EDERSON ‘mexia com essas coisas’ (...)
” (p. 36 – Id.

32705469 - p. 14).

Em contrapartida, o investigador de polícia
Gilvan Antônio de Sá Teles
revelou que o acusado Ederson era investigado pelo possível envolvimento com a traficância de drogas e, na data da prisão, ao avistá-lo transitando em um veículo VW/
Voyage
, resolveram abordá-lo, momento em que localizaram três porções de pasta-base de cocaína, que trazia consigo:

“
(...) Que nas proximidades do Fórum desta comarca, avistamos dois indivíduos em atitude saindo de um carro Voyage verde, sendo que um deles, EDERSON PEREIRA DE SOUZA, mais conhecido como ‘DJ’, está sendo investigado por tráfico de drogas em Paranatinga. Que ao realizarmos buscas no interior do veículo fora encontrado no banco onde EDERSON ‘DJ’, estava sentado, 01 (um) invólucro de substância análoga à pasta base de cocaína. Que dentro da carteira de Ederson fora encontrado 02 (duas) petecas de substância análoga a cocaína. Tendo em vista que tão pouco EDERSON e WASHINGTON não assumiu a posse da pedra de pasta base, ambos foram conduzidos para a Delegacia para aguardar os procedimentos cabíveis (...)
” (p. 20 – Id. 32705468 - p. 1).

Em juízo, o investigador de polícia
Michel Astroli Salazar
ressaltou que o apelante Ederson era alvo de uma investigação prévia, indicando o seu possível envolvimento com a traficância de drogas. Revelou que, no dia da abordagem, visualizaram quando o suspeito passou na rua próxima ao Fórum da cidade de Paranatinga/MT e decidiram abordá-lo, oportunidade em que encontraram um invólucro plástico contendo pasta-base de cocaína no banco do passageiro e duas porções menores da mesma substância acondicionadas dentro da carteira pessoal do acusado

(relatório de mídia de p. 308 – Id. 32808467 - p. 3).

Neste ponto,
importante destacar que a redação atribuída ao art. 28 da Lei de Drogas apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma, de modo que a principal diferença entre os crimes está na finalidade da substância entorpecente, pois o primeiro tipo penal está voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Contudo, não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme se denota na inteligência do art. 28, § 2º, da lei n. 11.343/2006:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
para consumo pessoal
, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

(...)

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
(grifo nosso)
.

Partindo das premissas legais supramencionadas, verifico que o apelante negou veementemente a traficância, assegurando que as pequenas porções de droga apreendidas consigo se destinavam ao consumo próprio.

Por outro lado, os policiais que efetivaram a sua prisão asseveraram a existência de uma investigação prévia apontando o envolvimento do réu com a narcotraficância, no entanto, não foi trazido aos autos qualquer documento oficial que subsidiasse tais afirmações.

Aliás, em consulta ao sistema informatizado dessa Corte de Justiça, é possível constatar que o acusado Ederson não possui inquéritos ou ações penais em andamento pela prática de tráfico de drogas, situação que corrobora a tese defensiva de que o material apreendido tinha por finalidade o consumo pessoal.

Ademais, a quantidade de droga apreendida em posse do réu (duas porções pesando aproximadamente 11,11g de pasta-base de cocaína) e as circunstâncias casuais de sua abordagem, não permitem concluir de forma contundente que o produto seria entregue ao consumo de terceiro.

Em suma, o que se pode dizer com certeza é que existiam denúncias anônimas imputando a prática da traficância de drogas ao apelante. Porém, a quantidade de droga apreendida, a ausência de instrumentos típicos da traficância (p. ex. balança de precisão, caderno de anotações, dinheiro em espécie) e a inexistência de comprovação quanto à alegada investigação policial prévia, tornam questionável a conclusão de que o material ilícito tinha por finalidade a traficância.

Desta feita, da análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual, não é possível concluir de forma contundente que o acusado trazia consigo drogas destinada à mercancia, condição que inviabiliza a condenação em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Com efeito, determina o art. 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL – ISOLADA APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE DROGA – AUSÊNCIA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS – RÉU QUE, NAS DUAS FASES, AFIRMOU SER APENAS USUÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSTA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
” (TJMT – Apelação Criminal n. 0006825-45.2019.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 10.3.2020).

Não se ignora aqui a possibilidade de que realmente o réu seja pessoa propagadora de droga, até porque os policiais confirmam que havia investigações para apurar o possível envolvimento dele com o tráfico de entorpecentes.

Todavia, insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir aos acusados as gravosas penas cominadas ao tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo.

Assim, não é possível a manutenção da condenação do acusado na forma deduzida na sentença, já que não há elementos probatórios incisivos no sentido de que efetivamente vendia drogas.

Por outro lado, evidenciado que o acusado Ederson trazia consigo pasta-base de cocaína que se destinava ao consumo pessoal, imperiosa a desclassificação da conduta para o crime definido no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas, cuja competência para julgamento incide sobre o Juizado Especial Criminal.

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para desclassificar a conduta praticada pelo réu
Ederson Pereira de Souza
para o delito definido no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, determinando a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Paranatinga/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020